Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715354-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR FERNANDO OLESKOVICZ RECORRIDO: JOSE CELSO DO CARMO DESPACHO Na petição de ID no 32121611, a Sr.a WANDANOMESLINDA FERREIRA DO CARMO, por meio da Defensoria Pública, pugna pela habilitação nos autos, em razão do falecimento do recorrido JOSÉ CELSO DO CARMO. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007